Tribunal: TJDFT
Processo: 0814149-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. OBRA PARA SANAR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DAS LOCADORAS. DANO MATERIAL AFASTADO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. DANO MORAL CONFIGURADO (r$4.000,0 E r$6.000,00). RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente da execução de obra para sanar vícios construtivos em imóvel alugado e do atraso na finalização da empreitada.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que, em agosto/2023, os autores locaram apartamento das rés pelo prazo de 30 meses; em outubro/2023 distribuíram ação anterior para compelir as rés a finalizarem as obras no imóvel, diante da existência de vícios ocultos; durante as obras ocorreram vazamentos e transbordamento de água, situações que acarretaram danos a bens pessoais e obrigou os autores a saírem do imóvel; relatam atraso de 11 dias na entrega da obra e transtornos, inclusive à autora, em situação de gravidez de risco.
1.2. Sentença. Condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais de R$11.572,52, além de compensação por danos morais de R$2.000,00 ao autor Felipe e de R$3.000,00 à autora Ana Carolina.
1.3. Recurso dos autores. Requerem a reforma da sentença para reparação integral dos danos materiais (R$7.292,86 de hospedagem, R$13.756,87 referente a itens pessoais) e majoração da compensação por danos morais.
1.4. Recursos das rés: Em preliminar, apontam a ocorrência de litispendência e violação ao princípio do non bis in idem; no mérito, sustentam a existência de cláusula contratual que afasta a responsabilidade da locadora; que a realização dos reparos não inviabilizou o uso regular do imóvel; que o valor arbitrado para a indenização por dano material é desproporcional e carece de provas; afastam a existência de danos morais. Pretendem o julgamento improcedente do pedido; subsidiariamente, a redução da indenização por danos materiais. Requerem a condenação do recorrido por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em analisar: (i) as preliminares de litispendência e de violação ao princípio do non bis in idem; (ii) superadas as preliminares, se há responsabilidade das locadoras do imóvel pelos danos sofridos pelos locatários; (iii) se havendo responsabilidade, é cabível a redução ou a majoração da indenização arbitrada para danos materiais; (iv) se é cabível a majoração da compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de litispendência. Incidência do art. 337, §§2o e 3o do CPC. No caso, as partes, a causa de pedir e o pedido diferem nas duas ações propostas pelo autor em desfavor das rés. Preliminar que se rejeita.
4. Preliminar de violação ao princípio do non bis in idem. Matéria de ordem pública. A multa por descumprimento contratual é destinada a indenizar prejuízos causados à parte lesada e a compelir o adimplemento das obrigações pactuadas. Somado ao valor da multa, o autor/recorrido foi indenizado com a redução do aluguel em 50%, do início ao fim das obras no apartamento, no processo anteriormente proposto. Assim, partindo do pressuposto que já houve condenação das recorrentes ao pagamento dos prejuízos causados em decorrência das consequências advindas dos vícios estruturais e da indisponibilidade de fruição do imóvel, incabível nova condenação à indenização por danos materiais, por configurar clara ofensa ao princípio do non bis in idem. Nesse sentido, os Acórdãos 1948129 e 1992921. Preliminar acolhida.
5. Responsabilidade das locadoras. Resta patente o inadimplemento contratual das recorrentes em entregar o imóvel em condições adequadas para o uso que se destina, devendo responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (Lei no 8.245/1991, art. 22, inc. I e IV).
6. Dano moral. O entendimento pacífico desta Turma Recursal é o de que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à configuração de dano moral. In casu, contudo, evidencia-se ofensa moral tendo em vista a legítima expectativa dos locatários em usufruir com tranquilidade e sossego da moradia alugada.
7. Quantum fixado. Utilização do critério bifásico (STJ, REsp no 1.152.541 – RS). Para danos morais advindos de vícios que comprometam a habitabilidade, infiltrações e vazamentos em unidade locada, as Turmas Recursais e as Turmas Cíveis do TJDFT têm fixado a compensação entre R$2.000,00 e R$10.000,00 (Acórdãos 874815 e 1992921). Analisando-se a gravidade e as circunstâncias do caso (a conduta das recorridas, que locaram imóvel com defeitos, não providenciaram o conserto em prazo razoável, omissão e negligência na condução da obra, interferência direta na rotina dos locatários, alagamento do imóvel), admite-se a elevação para R$4.000,00, em relação ao recorrente Felipe, e para R$6.000,00, em relação à recorrente Ana Carolina, dado o enfrentamento das adversidades em situação de gravidez de risco.
8. Por último, a condenação da parte por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca da prática de uma das condutas tratadas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar a compensação por danos morais, passando aos valores de R$4.000,00 para o recorrente FELIPE RHAVY e de R$6.000,00 para a recorrente ANA CAROLINA. Recurso da recorrente AGORA IMOBILIÁRIA e recurso da recorrente CASAFORTE conhecidos e parcialmente providos. Preliminar de ofensa ao princípio do non bis in idem acolhida. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, art. 337, §§ 2o e 3o; Lei no 8.245/1991, art. 22, inciso I e IV, e art. 26, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; TJDFT, Acórdão 1948129, RI 0717201-07.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024; TJDFT, Acórdão 1992921, APC 0709601-59.2024.8.07.0007, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 23/4/2025; TJDFT, Acórdão 874815, RI 20140710139925ACJ, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 16/6/2015.